Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711601-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALDO DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 46661282. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator